Tribunal: TJSP
Processo: 1013946-72.2021.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
res. Decisão mantida. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013946-72.2021.8.26.0006; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Cobrança. Omissão/Contradição/Obscuridade. Prequestionamento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Decisão mantida. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Cobrança. Omissão/Contradição/Obscuridade. Prequestionamento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Decisão mantida. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.